Tribunal: TJES
Processo: 0020381-90.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020381-90.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FABRICIO SANTIAGO DE SANTANA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO MINISTERIAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas, de um lado, pela defesa do réu, e, de outro, pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Serra/ES que condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, negando-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão dos maus antecedentes. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância. O Ministério Público, por sua vez, requer a fixação do regime inicial semiaberto, tendo em vista os maus antecedentes reconhecidos na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância para absolver o réu pela subtração de um bem de pequeno valor; (ii) estabelecer se, diante do reconhecimento de maus antecedentes, é adequada a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

A presença de maus antecedentes — no caso, duas condenações definitivas por crimes patrimoniais da mesma natureza — evidencia reprovabilidade elevada da conduta e impede o reconhecimento da insignificância penal, ainda que o valor do bem subtraído seja reduzido.

A fixação do regime inicial aberto não se coaduna com a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) reconhecida na sentença, contrariando o disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a imposição de regime inicial semiaberto quando houver maus antecedentes, mesmo em caso de pena inferior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020381-90.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABRICIO SANTIAGO DE SANTANA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, de um lado, pela defesa de
FABRÍCIO SANTIAGO DE SANTANA
, e, de outro, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ambos inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, sendo negada a pena substitutiva em razão dos maus antecedentes.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu, com fundamento no princípio da insignificância, sustentando a atipicidade material da conduta, diante da suposta ínfima lesividade ao bem jurídico tutelado.

O Ministério Público, por sua vez, nas razões de recurso, pugna pela reforma parcial da sentença para que seja fixado o regime inicial semiaberto, em razão do reconhecimento de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese que, no dia 15 de setembro de 2017, o apelante dirigiu-se ao Superatacado “Sempre Tem”, localizado na Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, em Jardim Limoeiro, Serra/ES, com a intenção de praticar furto. Monitorado por um funcionário do local, que já o conhecia por envolvimento em outros furtos, o réu foi flagrado subtraindo um pacote de carne bovina (fraldinha, marca Mafrical), que escondeu em suas vestes e tentou levar sem pagar. Ao sair do estabelecimento, foi abordado, e o produto do furto foi recuperado.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame dos recursos.

Quanto ao recurso da defesa
, não prospera a pretensão absolutória. A aplicação do princípio da insignificância exige, consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a presença cumulativa de quatro requisitos: (1) mínima ofensividade da conduta do agente; (2) ausência de periculosidade social da ação; (3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (4) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, embora o valor do bem furtado seja reduzido, o réu ostenta maus antecedentes, com duas condenações penais definitivas por crimes patrimoniais da mesma natureza, devidamente reconhecidas na sentença. Tal circunstância impede o reconhecimento da insignificância penal, por revelar grau de reprovabilidade da conduta incompatível com a aplicação do postulado da bagatela.

Assim, deve ser mantida a condenação imposta.

No que
diz respeito ao
recurso do Ministério Público
, este merece acolhimento. A sentença reconheceu expressamente a existência de circunstância judicial negativa (maus antecedentes), mas, ainda assim, fixou o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Tal decisão não se coaduna com os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

Conforme dispõe o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, o regime inicial aberto é reservado aos réus não reincidentes, com pena inferior a quatro anos e que possuam circunstâncias judiciais favoráveis. A presença de maus antecedentes, por si só, justifica a imposição de regime mais gravoso.

A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona no sentido de que a existência de maus antecedentes autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena imposta seja inferior a quatro anos.

Portanto, diante da existência de circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, impõe-se a reforma da sentença para fixar o regime inicial semiaberto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
e

DOU PROVIMENTO

AO RECURSO MINISTERIAL
,
a fim de fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.